Tribunal: TJSP
Processo: 1010485-86.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória e indenizatória. Sentença de indeferimento da inicial com fulcro no art. 485, I e VI do CPC. Insurgência do autor. Determinação de emenda à inicial para a apresentação dos extratos bancários do período reclamado. Descumprimento. Indícios da ocorrência de advocacia predatória que permitem a exigência de documentação adicional pelo Juízo. Descumprimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória e indenizatória. Sentença de indeferimento da inicial com fulcro no art. 485, I e VI do CPC. Insurgência do autor. Determinação de emenda à inicial para a apresentação dos extratos bancários do período reclamado. Descumprimento. Indícios da ocorrência de advocacia predatória que permitem a exigência de documentação adicional pelo Juízo. Descumprimento injustificado. Extinção bem decretada. Sentença mantida. Recurso não provido.